Tribunal: STF
Processo: RHC 56219
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Instrução criminal. Réu que já esteve preso preventivamente por tempo superior ao estabelecido em lei. Ameaça de nova prisão, sob o mesmo fundamento da anterior. Existência de coação ilegal, reparável via habeas corpus.
Pedido deferido, com recomendação.